Tribunal: TJBA
Processo: 8071968-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071968-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO MATOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA DE GÁS (GLP). LEGALIDADE RECONHECIDA PELO STJ (RESP 1.986.320/SP). SERVIÇO SUPLEMENTAR CONTRATADO PELO CONDOMÍNIO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de abusividade de cobrança de "taxa de leitura", repetição do indébito e indenização por danos morais em face de distribuidora de gás. O autor alega que a medição do consumo é atividade inerente ao fornecimento do produto, sendo vedado o repasse do custo. A sentença baseou-se em precedente vinculante do STJ para reconhecer a licitude da tarifa quando pactuada e transparente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da cobrança de taxa de medição individualizada de gás em unidades condominiais; (ii) analisar se a cobrança efetuada pela apelada observou os deveres de informação e transparência; e (iii) averiguar a existência de dano moral ou material indenizável.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n.º 1.986.320/SP
, fixou a tese de que a cobrança de tarifa para medição individualizada de gás não é abusiva, tratando-se de serviço adicional e opcional que beneficia o consumidor ao permitir o pagamento apenas pelo consumo real, evitando o rateio comum.

4. No caso, a cobrança estava prevista no contrato firmado entre o Condomínio Residencial Vila Imperial e a apelada, sendo a taxa de R$ 3,00 discriminada de forma clara nas faturas mensais, atendendo ao dever de informação (art. 6.º, inc. III, CDC).

5. A escolha pela modalidade de medição individualizada é faculdade da assembleia condominial, vinculando os condôminos aos custos operacionais do serviço suplementar prestado pela distribuidora ou terceirizada.

6. Inexistindo conduta ilícita por parte da apelada, que agiu em exercício regular de direito e em conformidade com a jurisprudência consolidada, restam afastados os pleitos de repetição de indébito e de compensação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3.º, CPC).

Tese de julgamento:

“
1. Não é abusiva a cobrança de tarifa para medição individualizada de consumo de gás (GLP) em condomínios quando houver previsão contratual e transparência no faturamento. 2. O serviço de leitura individualizada constitui atividade suplementar e facultativa ao fornecimento a granel, justificando a contraprestação específica. 3. O cumprimento do dever de informação afasta a ilegalidade da cobrança e, consequentemente, o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6.º, incs. III e VIII, 14, 51, IV; CC/2002, arts. 188, inc. I, 421, 422, 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3.ª Turma, j. 08/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8071968-96.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante RICARDO MATOS SANTOS e como apelada COMPANHIA ULTRAGAZ S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13